Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704548-69.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BEATRIZ MARINS CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA QUE CONTINUOU RECEBENDO A REMUNERAÇÃO DEPOIS DE EXONERADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO IDENTIFICAR O PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.769.306/AL, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. II. À falta de demonstração da boa-fé objetiva da ex-servidora que, conquanto exonerada a pedido, continuou sendo paga por erro operacional da Administração Pública, é imperativa a devolução dos valores respectivos. III. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do TJMG quanto à interpretação do artigo 876 do Código Civil, ao determinar a restituição dos valores indevidamente pagos pela Administração Pública. Argumenta que não concorreu para a prática do ato, tendo notificado a administração pública quando percebeu o erro, em conduta de boa-fé. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE LUNES MACHADO, OAB/GO 17.275 (ID Num. 45663417 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “não se pode admitir que a Apelante, exonerada em 05/08/2019, não tinha como constatar o pagamento indevido da sua remuneração até agosto de 2020 por erro operacional da Administração Pública, contexto dentro do qual é imperativa a devolução corretamente imposta na r. sentença recorrida” (ID Num. 43528347 - Pág. 8). “ainda que a Apelante tenha dificuldade de identificar todos os pagamentos recebidos em razão das suas várias fontes de renda ou nutrisse expectativa de recebimento de verbas remuneratórias pendentes, parece evidente que a ela era perfeitamente possível verificar a incorreção de pagamentos realizados pelo ente estatal com o qual tinha rompido laços funcionais” (ID Num. 43528347 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ALEXANDRE LUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017